Tribunal: TJPA
Processo: 0804348-95.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804348-95.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: REGENILSON BARBOSA DA SILVA, REGINALDO ALVES DA SILVA, SUELEM AGUIDA ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – HOMICÍDIO QUALIFICADO -
EXCESSO DE PRAZO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OCORRÊNCIA – Estando os coactos segregados há mais de cinco anos, sem que tenham sido submetidos ao julgamento do Conselho de Sentença, ainda que pronunciados, tem-se a inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que se impõe a mitigação da súmula nº. 21, do STJ. Constrangimento ilegal configurado. 2)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E CONCEDIDO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de Regenilson Barbosa da Silva, Reginaldo Alves da Silva e Suelem Aguida Alves da Silva, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e 648, inciso V, do Código de Processo Penal, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de direito da Vara Única da Comarca de Anapú.

Narra a impetrante que os pacientes se encontram segregados desde o mês de dezembro de 2016, pelo que alega estarem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à conclusão da persecução penal, requerendo a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em favor dos coactos e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os autos vieram a mim distribuídos, oportunidade na qual neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Vê-se que,
in casu
,
há um desproporcional e injustificável
excesso de prazo ao desfecho do processo
, impondo-se reconhecer o constrangimento ilegal cujos pacientes vêm sendo submetidos, senão vejamos:

Segundo as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, bem como as obtidas através de consulta aos autos originários, a prisão preventiva dos pacientes foi decretada em
11 de dezembro de 2016
, mediante representação da autoridade policial, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB.

A denúncia foi oferecida contra os pacientes
em 30 de junho de 2017
, sendo que após citação dos acusados e apresentação das respectivas respostas à acusação, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia
06/12/2017
, circunstância em que foi ouvida uma das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, tendo sido designada a continuação do ato para o
dia 10 de maio de 2018
, oportunidade em que foram ouvidas outras testemunhas, qualificados e interrogados os réus, e ainda, aberto o prazo para apresentação de endereço de uma testemunha faltante.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação acerca do endereço ou desistência da aludida testemunha, o Juízo
a quo
concedeu vistas dos autos ao Ministério Público, que se posiciona pelo prosseguimento do feito, enquanto a defesa, por sua vez, em nada se manifestou.

Encerrada a instrução processual, abriu-se prazo às partes para apresentarem as alegações finais.

Em seguida, foram os três acusados pronunciados como incursos no art. 121, §2º, incs. II e III, do CPB, para que sejam submetidos ao Tribunal do Júri,
em 25 de outubro de 2018.

Neste ponto, impõe-se ressaltar que até a presente data o feito vinha sendo impulsionado de forma regular e razoável, passando-se a verificar certo imbróglio processual a partir da interposição de recurso em sentido estrito por parte dos pacientes, cujo detalhamento mostra-se salutar para melhor elucidação do constrangimento ilegal ora averiguado.

Em 26/11/2018
, o acusado Regenilson Barbosa da Silva interpôs Recurso em Sentido Estrito, acompanhado das devidas razões recursais, através de causídica particular regularmente constituída.

Os acusados Reginaldo e Sueni (Suelem) encontravam-se patrocinados por defensora dativa, que intimada da decisão de pronúncia, interpôs Recurso em Sentido Estrito, porém deixou de apresentar as razões recursais no prazo legal, motivo pelo qual o magistrado de primeiro grau, destituiu a aludida advogada e nomeou novo patrono dativo para atuar na defesa dos referidos réus, o qual, por sua vez, apresentou as razões recursais em
11 de fevereiro de 2019
.

Em 10 de abril do mesmo ano
, os autos vieram a esta Superior Instância, onde foram distribuídos a esta relatoria, que, de pronto, verificou não constar nos autos as contrarrazões recursais, pelo que determinou o retorno à origem, a fim de que fosse procedida a aludida diligência, tendo o Ministério Público assim o feito
na data de 10/06/2019
.

Em seguida, foram os autos remetidos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer e, ato contínuo, retornaram conclusos ao gabinete da relatora, que então observou não ter o magistrado de primeiro grau se manifestado acerca do juízo de retratação, motivo pelo qual chamou o feito a ordem, determinando ao juízo
a quo
que procedesse com o disposto no art. 589, do CPP, tendo aquele magistrado mantido seu
decisum
em razão dos próprios fundamentos
em 02 de outubro de 2019
.

Retornados os autos a este gabinete, constatou-se que os réus Reginaldo e Regenilson constituíram novo patrono, o qual, pleiteou a desistência do recurso, porém, logo em seguida, renunciou ao mandado que lhe havia sido outorgado, fazendo com que esta relatora, por cautela, novamente chamasse o feito a ordem, determinando a baixa dos autos em diligência, para que o Juízo de primeiro grau procedesse a intimação pessoal dos recorrentes supramencionados, a fim de lhes dar ciência da aludida renúncia e, caso quisessem, constituírem novo patrono, no prazo de cinco dias, para prosseguir em suas defesas, tendo sido determinado ainda que não constituído novo patrono, fossem os autos encaminhados ao Defensor Público Chefe da Entrância Especial, a fim de que prosseguisse nas respectivas defesas, ressaltando-se na ocasião, estar o feito já em fase de julgamento, pelo que se fazia necessário dar brevidade no cumprimento da aludida diligência.

A Defensoria Pública peticionou nos autos ratificando o pedido de desistência dos recursos, sem, contudo, ter sido realizada

intimação pessoal dos recorrentes, conforme havia sido determinado no despacho supramencionado, razão pela qual, após o retorno dos autos a este gabinete, determinou-se o cumprimento integral do referido despacho, pelo que o magistrado de primeiro grau diligenciou no sentido de intimar pessoalmente os recorrentes em questão, os quais se manifestaram pelo patrocínio da Defensoria Pública.

Em seguida, foram os autos remetidos à digitalização, retornando conclusos ao gabinete da relatora já de forma virtual,
em vinte e nove de março do ano em curso
.

No dia 11 de abril próximo-passado
foram homologados os pedidos de desistência pleiteados pelos réus Reginaldo Alves da Silva e Regenilson Barbosa da Silva, estando o feito atualmente aguardando retorno dos autos da secretaria, a fim de que seja imediatamente pautado para próxima sessão de julgamento disponível, em relação a acusada Sueni (Suelem) Aguida Alves da Silva.

Assim, tem-se que apesar dos esforços empreendidos pelo Estado-Juiz, seja em primeira, seja em segunda instância, para assegurar a celeridade processual, e, embora a defesa dos pacientes seja responsável, em parte, pela elasticidade dos prazos em questão, o constrangimento ilegal ao qual vem sendo submetidos os pacientes é inquestionável, verificando-se a ausência de razoabilidade do lapso temporal em que se encontram segregados sem que tenham sido submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, mormente se levado em consideração que, após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito em relação a paciente Sueni (Suelem) Aguida Alves da Silva, serão os autos remetidos ao magistrado de primeiro grau, para então impulsionar o feito e designar o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Ademais, em que pese seja cediço não haver prazo legal determinado para o julgamento do réu já pronunciado pelo Tribunal do Júri, é direito absoluto do mesmo ser julgado em tempo razoável, respeitando-se as complexidades e peculiaridades do feito,
sendo que,
in casu,
já se passaram quatro anos da data em que o aludido paciente foi pronunciado, sem que sequer haja data designada para o seu julgamento.

Com efeito, embora já exista decisão de pronúncia, há que se avaliar os fatos sob o enfoque dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois os réus se encontram presos desde o mês de dezembro de 2016, e apesar de pronunciados desde o dia 25 de outubro de 2018, até hoje não existe data designada para que sejam submetidos ao julgamento do Júri Popular.

Desta maneira, é notório,
in casu,
a afronta ao princípio da razoabilidade, não podendo os acusados permanecerem encarcerados cautelarmente por tempo indeterminado, já pronunciados há mais de cinco anos, aguardando julgamento, o qual, como dito, sequer tem data designada, não se aplicando, portanto, na hipótese, a súmula nº. 21 do STJ.

Nesse sentido é a jurisprudência, “
verbis
”:

STJ:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO. DEMORA INJUSTIFICÁVEL. MITIGAÇÃO DO ENUNCIADO 21 DA SÚMULA/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício. III - O excesso de prazo para a finalização dos atos instrutórios é manifesto, extenso e injustificável, sem que a defesa tivesse contribuído para o atraso, tendo a prisão preventiva se dado em 8/5/2009; a denúncia recebida em 10/6/2009; a citação realizada em 1/9/2009; a audiência de instrução ocorrida em 8/4/2010; em 7/12/2013 foi prolatada decisão mantendo a prisão preventiva do paciente; nova audiência foi realizada em 10/2/15; interrogatório em 30/4/2015; e a decisão de pronúncia proferida em 2/7/2015, sem qualquer previsão de designação de julgamento em plenário de júri, razão pela qual está configurado constrangimento ilegal por ofender o princípio da razoabilidade em razão do excesso de prazo para o julgamento. IV
- Conforme preceitua o enunciado 21 da súmula do STJ , "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". V - No entanto, na linha da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o aludido enunciado sumular deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (precedentes), razão pela qual deve ser afastado, na espécie
. VI - Parecer favorável do Ministério Público Federal. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para confirmar a liminar e relaxar a prisão preventiva do paciente por injustificável excesso de prazo, com a expedição do respectivo alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso. (STJ - HC: 333499 PE 2015/0202971-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 04/02/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2016)

TJCE:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXISTÊNCIA. PACIENTE PRESO HÁ DOIS ANOS E CINCO MESES E AGUARDANDO O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI HÁ UM ANO E SEIS MESES. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 21 DO STJ. ELASTÉRIO TEMPORAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. 1. Consoante entendimento consolidado dos tribunais superiores, os prazos processuais não devem ser contados separadamente de forma aritmética, mas sim levando em consideração as nuances do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade. 2
. Após detida análise do andamento processual, observa-se que os marcos do processamento da ação penal denunciam clara afronta ao princípio da razoável duração do processo, lastreado no inciso LXXVIII, do art. 5º da Constituição Federal, na medida em que sua prisão global aporta-se em 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, dos quais conta-se 1 (um) ano e 6 (seis) meses desde que fora pronunciado, sendo forçoso reconhecer o destemperado elastério, cabendo nesse caso, inclusive a mitigação da Súmula nº 21 do STJ
. Assim sendo, mostra-se inegável a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. 3. Por outro lado, em que pese verificado o desacerto na manutenção do paciente no ergástulo, por medida de cautela e considerando a periculosidade do paciente atestada pelo modus operandi da conduta criminosa, tem-se por impositiva a aplicação de medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a fim resguardar a ordem social. 4. Ordem concedida mediante a aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319, incisos I, IV e IX do CPP. (TJ-CE - HC: 06262998820218060000 CE 0626299-88.2021.8.06.0000, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 08/06/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/06/2021)

Com efeito, configurado o excesso de prazo irrazoável e injustificável à prestação jurisdicional, em afronta ao disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, resta evidente o constrangimento ilegal infligido aos pacientes, motivo pelo qual
concedo
a ordem impetrada, determinando a expedição dos respectivos alvarás de soltura em favor de Reginaldo Alves da Silva, Regenilson Barbosa da Silva e Suelem Aguida Alves da Silva,
se por outro motivo não estiverem presos
.

É como voto.

Belém, 02/05/2022